Tribunal: TJDFT
Processo: 0717164-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717164-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA SOUZA AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliana Pereira Souza contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0732954-43.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “(...) 4. Como cediço, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No presente caso, embora oportunizada a comprovação, a parte autora permaneceu inerte. Assim, não se pode admitir a incapacidade do requerente para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas de ingresso sob pena de indeferimento da inicial.” A Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Argumenta que é avaliadora de peças de roupas e consta em seu último contracheque, referente ao mês de março de 2025, a remuneração líquida de R$ 1.913,83 (mil novecentos e treze reais e oitenta e três centavos), e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem sacrificar o sustento de sua família. Assevera que junto à emenda inicial foram apresentados para comprovação da hipossuficiência seus contracheques dos últimos três meses. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatos, pede a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, verifica-se que há razão para a concessão de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem os autos de origem comprovam a atual incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas do processo. Os documentos acostados aos autos comprovam que a Agravante percebe rendimentos mensais de R$ 2.260,99 (dois mil, duzentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) e líquidos de R$ 1.913,83 (mil novecentos e treze reais e oitenta e três centavos) (Ids. 71366390 a 71366393). Ressalto que o salário percebido pela Agravante é inferior ao patamar de cinco salários mínimos comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). Malgrado conste na decisão recorrida que a Agravante permaneceu inerte em comprovar sua hipossuficiência verifico que tais documentos já constavam dos autos de referência aos Ids. 226576182 a 226576187, como reiterado pela Autora na petição Id. 231225057. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, circunstância que evidencia o perigo de dano de difícil reparação, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citada nos autos de origem. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora